Tribunal: TJSP
Processo: 2164442-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA – Inconformismo do credor – Acolhimento – Cálculos elaborados considerando os depósitos judiciais realizados na ação cautelar como pagamento, em desconformidade com a r. sentença, que foi mantida pelo v. acórdão – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.